Tribunal: TJES
Processo: 5001294-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SUDESTE LTDA

AGRAVADO: RICARDO SANTOS TREVISAN e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. ABATIMENTO DE VALORES HABILITADOS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de indenização com pedidos cumulados e requerimento de antecipação de tutela, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, rejeitou as impugnações da executada e fixou o débito em R$ 187.821,04, com pendência apenas de cálculo da pensão mensal.

A agravante sustenta excesso de execução por duplicidade na cobrança de honorários sucumbenciais, requer a fixação de 23.08.2021 como termo final da atualização do débito, em razão do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, e postula o abatimento dos créditos já habilitados pelos agravados na liquidação extrajudicial da seguradora denunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados incluíram honorários advocatícios sucumbenciais em duplicidade, em violação aos limites do título executivo; (ii) estabelecer se a atualização do crédito exequendo deve observar como termo final a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da devedora; e (iii) determinar se devem ser abatidos, do montante executado, os valores já habilitados pelos exequentes na liquidação extrajudicial da seguradora denunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante não demonstrou de modo pormenorizado o alegado bis in idem na cobrança dos honorários sucumbenciais, e os cálculos da Contadoria distribuíram a condenação de forma proporcional e solidária entre os executados, na razão de 50% para cada devedor, com incidência da verba honorária apenas sobre a quota-parte de cada um, sem repetição sobre a mesma base de cálculo.

O art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 impõe a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial para fins de habilitação no quadro geral de credores, e o STJ adota o mesmo entendimento para limitar a incidência de encargos moratórios e correção monetária até esse marco temporal.

Os cálculos homologados projetaram a atualização do débito até 31.03.2025, embora o pedido de recuperação judicial da agravante tenha sido ajuizado em 23.08.2021, o que caracteriza excesso de execução e impõe a retificação do marco final da atualização monetária e dos juros.

Os autos originários comprovam, por meio do documento de ID 23392796, fls. 891/892, vol. 4, parte 2, a habilitação de créditos em favor dos agravados no Quadro Geral de Credores Provisório da Nobre Seguradora do Brasil S/A.

A manutenção integral do valor homologado, sem dedução das quantias já habilitadas na liquidação extrajudicial da seguradora, admite recebimento em duplicidade e enriquecimento sem causa dos exequentes, razão pela qual o abatimento se impõe sobre o valor apurado até 23.08.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alegação de duplicidade na cobrança de honorários sucumbenciais exige demonstração específica do erro material ou jurídico, e não prospera quando os cálculos individualizam a quota-parte de cada executado e fazem incidir a verba honorária apenas sobre a fração correspondente.

No cumprimento de sentença promovido contra sociedade empresária em recuperação judicial, a atualização monetária e os juros do crédito sujeito à habilitação devem observar como termo final a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, nos termos do inciso II do art. 9º da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência do STJ.

Devem ser abatidos do crédito executado os valores comprovadamente habilitados pelos exequentes na liquidação extrajudicial da seguradora denunciada, para evitar duplicidade de recebimento.

Configura excesso de execução a homologação de cálculos que desconsideram o termo final legal da atualização do crédito e deixam de deduzir quantias já habilitadas pelos credores em procedimento concursal correlato.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 9º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.157.326/RS, relator Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.03.2026, DJe 12.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001294-95.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: VIAÇÃO SUDESTE LTDA

AGRAVADO
: RICARDO SANTOS TREVISAN E GRACIELLE PORTELA CAMPOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES , nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDOS CUMULADOS E REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada por
RICARDO SANTOS TREVISAN e GRACIELLE PORTELA CAMPOS TREVISAN
em face da recorrente, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos periciais que fixaram o débito em R$187.821,04 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e quatro centavos).

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada porque homologou cálculos com excesso de execução, ao admitir cobrança em duplicidade de honorários sucumbenciais, em bis in idem, e ao deixar de observar os limites do título executivo; sustenta, ainda, que a atualização do débito deveria ter sido interrompida em 23/08/2021, data do ajuizamento de sua recuperação judicial, e não em 31/03/2025, o que teria inflado indevidamente o montante exigido; afirma, também, que fatos supervenientes não foram considerados, especialmente os créditos já habilitados pelos agravados na liquidação extrajudicial da seguradora denunciada, no total de R$ 42.427,30 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos); e defende, por fim, que o valor efetivamente devido seria de R$ 68.379,51 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), ou, subsidiariamente, que a decisão seja anulada para novo recálculo pela Contadoria.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, adequar os cálculos aos parâmetros indicados e, subsidiariamente, anular a decisão agravada.

No que tange à tese de excesso de execução por suposta duplicidade na cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que a AGRAVANTE não logrou êxito em demonstrar de forma pormenorizada, a ocorrência do alegado
bis in idem
.

Incumbia à recorrente o ônus probatório de demonstrar o erro material ou jurídico na metodologia da Contadoria Judicial, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Da análise dos cálculos homologados pela Contadoria do Juízo (ids 66160458 e 66160460), constata-se que foi observado o que disposto no título executado, eis que adotado o percentual de 10% sobre o valor da condenação para efeito de cálculo dos honorários.

Com efeito, a condenação foi distribuída de forma proporcional e solidária entre a AGRAVANTE e o coexecutado, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada devedor.

Por conseguinte, a verba honorária sucumbencial incidiu estritamente sobre a quota-parte do débito atribuída a cada um dos executados, preservando a natureza acessória da verba e respeitando os limites objetivos do título executivo judicial, o que afasta a hipótese de repetição de cobrança sobre a mesma base de cálculo.

Com efeito, no que tange à insurgência da
AGRAVANTE
quanto ao marco temporal para a atualização do débito exequendo, assiste-lhe razão. Conforme preceitua o art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial para fins de habilitação no quadro geral de credores.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolidou a tese de que o termo final para a incidência de encargos moratórios e correção monetária é a data do pedido de processamento da Recuperação Judicial, visando preservar a paridade de tratamento dos credores e a viabilidade do plano de soerguimento (REsp n. 2.157.326/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJe de 12/3/2026).

Na hipótese dos autos, o pedido de Recuperação Judicial da recorrente foi ajuizado em 23/08/2021. Portanto, os cálculos homologados pelo juízo a quo, que projetaram a atualização até 31/03/2025 , incorreram em manifesto excesso de execução, devendo ser retificados para observar o marco legal de 23/08/2021.

Por derradeiro, no que pertine à necessidade de abatimento de R$42.427,30 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos) relativos a créditos habilitados na liquidação extrajudicial da seguradora denunciada, a análise dos autos originários confirma parcialmente a pretensão recursal.

Compulsando-se o feito, mais especificamente às fls. 891 e 892 do volume 4, parte 2 do processo digitalizado (ID 23392796), verifica-se que foram efetivamente habilitados créditos no Quadro Geral de Credores Provisório da Nobre Seguradora do Brasil S/A em favor dos Agravados GRACIELLE PORTELA CAMPOS TREVISAN e RICARDO SANTOS TREVISAN.

Assim, a manutenção do valor integral homologado pelo juízo a quo, sem a devida dedução de tais quantias, ensejaria o enriquecimento sem causa dos exequentes e a possibilidade de recebimento em duplicidade, uma vez que os créditos em desfavor da AGRAVANTE também serão objeto de habilitação em seu processo de Recuperação Judicial.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe para que, sobre o valor apurado com marco final em 23/08/2021, proceda-se ao abatimento da importância habilitada na liquidação extrajudicial da seguradora denunciada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por VIAÇÃO SUDESTE LTDA, a fim de anular a decisão de origem, determinando, por conseguinte, a retificação do termo final de atualização monetária e incidência de juros de mora para o dia 23/08/2021, data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da agravante, em observância ao art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 e aos precedentes do STJ e o abatimento do montante referente aos créditos comprovadamente habilitados pelos agravados no Quadro Geral de Credores da Nobre Seguradora do Brasil S/A, conforme documentos de ID 23392796 (fls. 891/892, vol. 4, parte 2).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por VIAÇÃO SUDESTE LTDA, a fim de anular a decisão de origem, determinando, por conseguinte, a retificação do termo final de atualização monetária e incidência de juros de mora para o dia 23/08/2021, data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da agravante, em observância ao art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 e aos precedentes do STJ e o abatimento do montante referente aos créditos comprovadamente habilitados pelos agravados no Quadro Geral de Credores da Nobre Seguradora do Brasil S/A, conforme documentos de ID 23392796 (fls. 891/892, vol. 4, parte 2).